Tribunal: TJES
Processo: 5000385-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN SOARES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
D
e acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O
acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade
, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
5000385-24.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JUAN SOARES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
8152785

pela defesa de
JUAN SOARES
, em face do acórdão de
ID nº
8124394
, que, à unanimidade,
denegou a ordem de
Habeas Corpus
.

N
as razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão/contradição no acórdão, uma vez que o convencimento firmado na decisão combatida teria partido de uma premissa inexistente, já que o mandado de busca e apreensão não fora expedido em face do paciente, mas de terceira pessoa de alcunha “jacaré”.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 8439327 pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito afirmando que houve omissão, uma vez que o convencimento firmado na decisão combatida teria partido de uma premissa inexistente, já que o mandado de busca e apreensão não fora expedido em face do paciente, mas de terceira pessoa de alcunha “jacaré”.

Por sua vez, o acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPRESTABILIDADE DA SUPOSTA CONFISSÃO FEITA PELO PACIENTE AOS POLICIAIS. ANULAÇÃO E DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. As questões de direito, conforme tentam apresentar os impetrantes sobre um possível familiar que teria assumido a propriedade dos ilícitos devem ser debatidas no curso da ação penal e não por esta via.

2. A alegada nulidade decorrente da suposta violação ao princípio nemo tenetur se detegere não deve ser conhecida, posto que toda a matéria posta na impetração, obviamente, será objeto de análise no curso da ação penal e, certamente, será explorada, ao máximo, pela combativa defesa.

3. Ordem denegada.

Julgo pertinente, ainda transcrever trecho do voto por mim proferido quando do julgamento do
Habeas Corpus
:

“
(...) Analisando o auto de qualificação e interrogatório (APF) anexado ao ID 7050125, destaco os seguintes registros sobre o ponto em questão: “... aos costumes, disse nada, e cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, prescritos nas alíneas LXI, LXII, LXII (sic) e LXZIV do Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, dentre os quais, o de permanecer calado, de assistência de advogado e de seus familiares....”, percebo claramente que há uma aparente impropriedade na impetração ao afirmar que não teriam sido oportunizados naquele ato os direitos constitucionais (...)”.

Assim, pode-se concluir que o ponto levantado pelo embargante foi abordado, destacando que o “Aviso de Miranda” foi devidamente observado ao paciente conforme evidenciado na documentação apresentada. Contudo, a alegação de violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
não foi considerada passível de análise, uma vez que afeta ao campo da instrução do processo a ser conduzida perante o juízo de origem. Essa questão demanda uma análise detalha de fatos e provas que claramente ultrapassam os limites do âmbito restrito do
habeas corpus
.

Como visto, o acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração. 3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018)

Portanto, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura, no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________